Tribunal: TJDFT
Processo: 0717318-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ITCD. RETIFICAÇÃO DECLARAÇÃO IMPOSTO DE RENDA. SOMENTE ANTES DA NOTIFICAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO ERRO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica-tributária entre a parte autora e a parte requerida, referente à doação na quantia de R$ 65.000,00, bem como determinar que seja cancelado o lançamento tributário n. 03/11/2015/951/004037, além da restituição da quantia de R$ 5.978,03 (cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e três centavos) à autora.
2. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação (CTN, Art. 147).
3 . Nos termos do convênio celebrado com a Receita Federal, o Distrito Federal poderá obter informações na base de dados das declarações de imposto de renda a fim de verificar fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.
4. Sobressai dos autos que o tributo foi lançado através das informações prestadas pela autora à Receita Federal, por ocasião da declaração de ajuste do ano calendário de 2012, exercício 2013, posteriormente retificada, uma vez que, segundo a autora, equivocadamente lançou duas doações ao seu irmão, no valor de R$ 65.000,00, em vez de apenas uma.
5. A teor do que dispõe § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional, “a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento”. (grifou-se)
6. Todavia, apesar de satisfeita a demarcação temporal estabelecida pela lei, faltou à autora fazer prova do erro em que se fundou o lançamento, haja vista a presunção de legitimidade e veracidade de que é dotado ato administrativo de lançamento. A comprovação do erro não pode estar ancorada em simples declaração retificadora. É imprescindível a demonstração do equívoco pela autora, qual seja, que, de fato, foi feita apenas uma doação no valor de R$ 65.000,00 no ano calendário 2012. Para isso, bastava que a autora colacionasse a DIRPF também do donatário, com o respectivo recibo de transmissão com a data que ela foi transmitida à Receita Federal do Brasil e extratos bancários referentes ao ano calendário 2012, de todas as contas junto a instituições em que ambos (doador e donatário) tenham ou tenham tido movimentação financeira. Ausente, portanto, a comprovação do erro material.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários, a teor do art.55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.